Tribunal: TJBA
Processo: 8027529-63.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação nº 8027529-63.2025.8.05.0001 Apelante: Mário Sérgio Cardoso de Souza Defensora Pública: Danielle Fonseca Costa Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Darriele Costa Fernandes Assistente de acusação: Celina Costa Tavares Defensor Público: Rodrigo Assis Alves Procuradora de Justiça: Maria De Fátima Campos Da Cunha Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §13, DO CP C/C ART. 7º, I, DA LEI Nº 11.340/2006). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA E LAUDO PERICIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena (art. 77 do CP), além do pagamento de indenização mínima equivalente a 01 (um) salário mínimo, pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica. 2. Consta da denúncia que o apelante agrediu fisicamente sua companheira, desferindo soco na região ocular, após discussão motivada por conflito conjugal, causando lesões comprovadas por exame pericial. II. Questões em discussão 3. As questões submetidas à análise consistem em: a) possibilidade de concessão da gratuidade da justiça na fase recursal; b) ocorrência de legítima defesa apta a ensejar absolvição (art. 386, VI ou VII, do CPP); c) suficiência do conjunto probatório para condenação; d) possibilidade de exclusão da indenização por danos morais; e) adequação do regime inicial e análise de detração penal; f) direito de recorrer em liberdade. III. Razões de decidir 4. Gratuidade da justiça. A análise da hipossuficiência econômica deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804 do CPP, sendo incabível sua apreciação nesta fase recursal. 5. Materialidade e autoria. Comprovadas pelo laudo pericial (art. 158 do CPP) e pela prova oral produzida sob contraditório judicial. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo no depoimento testemunhal e nos demais elementos probatórios. 6. Valor probatório da palavra da vítima. Em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com outras provas, dada a natureza clandestina desses delitos. 7. Legítima defesa. Inexistência dos requisitos do art. 25 do CP. Ausência de agressão injusta atual ou iminente e desproporcionalidade da reação do réu. Versão defensiva isolada e dissociada do conjunto probatório. 8. Ônus probatório. Incumbe à defesa comprovar a excludente de ilicitude (art. 156 do CPP), o que não ocorreu. 9. Indenização por danos morais. Cabível nos termos do art. 387, IV, do CPP. O dano moral, em crimes de violência doméstica, é presumido (in re ipsa), sendo desnecessária prova específica. Valor fixado de forma proporcional e razoável. 10. Regime inicial e detração. Regime aberto já fixado na sentença. Ausência de interesse recursal. Detração penal é matéria do Juízo da Execução (art. 66, III, “c”, da LEP). 11. Recorrer em liberdade. Prejudicado o pedido, pois o réu respondeu ao processo solto e não houve alteração do status libertatis. IV. Dispositivo e tese 12. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica. 2. A legítima defesa exige prova inequívoca de seus requisitos legais, não se admitindo quando a conduta revela desproporcionalidade e ofensividade. 3. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo legítima a fixação de valor mínimo de reparação (art. 387, IV, do CPP). 4. A análise da hipossuficiência para fins de custas processuais deve ser realizada na fase de execução penal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CP, arts. 25, 77 e 129, §13; CPP, arts. 156, 158, 387, IV e 804; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I; LEP, art. 66, III, “c”. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8027529-63.2025.8.05.0001, em que figuram como partes as acima indicadas. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]